Tribunal: TJES
Processo: 5000844-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000844-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADJA MACHADO BOTELHO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000844-22.2022.8.08.0024

RECORRENTE: NADJA MACHADO BOTELHO

RECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE EMBARQUE JUSTIFICADA. DANOS MORAIS DO
DE CUJUS
NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS.
DANOS MORAIS NÃO MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA AFASTAR A MULTA ARBITRADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória movida por NADJA MACHADO BOTELHO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho VIX - NVT, com chegada ao destino às 14h05min do dia 10.10.2021, realizando a viagem na companhia de seu cônjuge e três filhos, porém, o embarque da família não foi autorizado em razão da ausência de documento pessoal da menor Lara, mesmo sendo apresentado documento de identidade vencido e cópia da certidão de nascimento. Sustenta, ademais, que em decorrência da negativa de embarque teve que adquirir novas passagens aéreas, com chegada ao destino no dia seguinte, pagando R$8.600,70, e nesta ocasião o embarque foi autorizado normalmente com a apresentação dos mesmos documentos.

Em sede de contestação (ID. 4187605), a Requerida arguiu, preliminarmente, falta de interesse processual e, no mérito, aduz que a alteração do voo da parte Requerente se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea, bem como sustenta a legitimidade da negativa de embarque ante o documento de identidade da filha menor da Requerente estar vencido, no mais, sustenta a ausência de comprovação de dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4187611), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$8.600,70 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4187618), aduzindo que a sentença de piso deixou de apreciar o pleito de danos morais no tocante ao seu marido, já falecido, bem como sustentando a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório fixado e afastamento da multa fixada na decisão de ID. nº 4187616.

A parte Requerida, ora Recorrida, deixou de apresentar Contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID nº 4187628.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A Recorrente alega, em suas razões recursais, que a sentença de piso deixou de apreciar o pleito de danos morais referentes ao seu cônjuge, já falecido no momento da propositura da ação, bem como que é parte legítima para postular reparação moral na condição de herdeira. Ademais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório já fixado.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se a legitimidade ativa da autora para pleitear indenização por danos morais em nome de seu falecido esposo, conforme previsão do art. 943 do Código Civil, ratificado pela Súmula 642 do C. STJ, vejamos:

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.

Súmula 642-STJ: O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 02/12/2020, DJe 07/12/2020)

Entretanto, acerca da configuração do dano moral, ouso em discordar do juízo de piso. Diferentemente do entendimento exarado na sentença guerreada, entendo que a situação vivenciada se deu por culpa exclusiva dos consumidores. Isto porque, a questão documental para embarque de menores em voo é pública e notória, não sendo possível o consumidor se escusar do seu dever de apresentar documento válido para embarcar.

Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS AUTORES. PASSAGENS DE IDA E VOLTA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. INVIABILIDADE. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de transporte aéreo e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.
2. Inexistindo comprovação de falha na prestação do serviço, uma vez que o impedimento ao embarque da Autora adolescente decorreu de conduta de responsabilidade dos Autores, que não apresentaram documento de identificação válido no momento do check in, não se verifica a responsabilidade civil da companhia aérea de reparação pelos danos morais e materiais alegados.
3. Afigura-se abusiva a prática de cancelamento do trecho de volta em razão do não comparecimento ao trecho de ida, com fundamento nas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. No entanto, o simples cancelamento do trecho de volta, por si só, não gera o dever de indenizar, devendo a parte Autora demonstrar os danos que efetivamente suportou em razão da conduta abusiva, o que não foi comprovado na hipótese dos autos. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1298178, 07042803820188070012, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, não assiste razão à recorrente, sendo que, em consideração ao princípio da não
reformatio in pejus,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com relação ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do C. STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, quanto à multa arbitrada no
decisum
que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora Recorrente, verifico a necessidade de seu afastamento, uma vez que, em que pese o juízo de piso ter verificado caráter protelatório dos embargos opostos, ouso discordar de seu entendimento. Isto porque, em análise da sentença proferida no ID. 4187611, verifico que houve, de fato, omissão no tocante à análise do pleito formulado na exordial de danos morais com relação ao cônjuge da Recorrente.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para afastar a multa arbitrada no
decisum
ID 4187616
.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)